Tribunal: TJSP
Processo: 1019051-71.2017.8.26.0361
Classe: Remessa Necessária Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO E REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. Comissão processante composta por servidores comissionados e pertencentes a categoria profissional inferior à da parte acusada – Inadmissibilidade – Ofensa a princípios constitucionais, sobretudo da imparcialidade e ampla defesa, que devem nortear o processo administrativo. Ação

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO E REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. Comissão processante composta por servidores comissionados e pertencentes a categoria profissional inferior à da parte acusada – Inadmissibilidade – Ofensa a princípios constitucionais, sobretudo da imparcialidade e ampla defesa, que devem nortear o processo administrativo. Ação julgada procedente, para a reintegração da autora ao cargo público e condenação da Municipalidade ré no pagamento da remuneração vencida desde a data da demissão até o retorno ao cargo, com os acréscimos legais. Sentença mantida. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1019051-71.2017.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido MARIA SALOME DE CAMPOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1019051-71.2017.8.26.0361 - Voto no 18187
2
VOTO No 18187
REMESSA NECESSÁRIA No 1019051-71.2017.8.26.0361
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
APELANTE: MARIA SALOMÉ DE CAMPOS
INTERESSADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA
MIRIM
Juiz de 1a Instância: Glaucia Fernandes Paiva Saenger
AC
REMESSA
NECESSÁRIA.
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO
E REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. Comissão
processante composta por servidores comissionados e
pertencentes a categoria profissional inferior à da parte
acusada
Inadmissibilidade
Ofensa a princípios
constitucionais, sobretudo da imparcialidade e ampla defesa,
que devem nortear o processo administrativo. Ação julgada
procedente, para a reintegração da autora ao cargo público e
condenação da Municipalidade ré no pagamento da
remuneração vencida desde a data da demissão até o retorno
ao cargo, com os acréscimos legais. Sentença mantida.
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
Trata-se de reexame necessário da r. sentença
de procedência (fls. 505/515), prolatada em ação anulatória de ato
administrativo movida por servidora do Município de Biritiba Mirim,
com pleito de anulação de ato administrativo de demissão, e, por
conseguinte, sua reintegração ao cargo público (Assistente Social), além
do pagamento de remuneração desde o desligamento.
Ausentes recursos voluntários, os autos vieram
a esta E. Corte para o reexame oficial (fls. 517).
É o relatório.
O reexame oficial não prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1019051-71.2017.8.26.0361 - Voto no 18187
3
A despeito do disposto no art. 2151 da Lei
Complementar no 07/2004 do Município de Biritiba Mirim, com a
redação dada pela LCM no 087/2009, restou patente o vício formal no
processo administrativo, uma vez que a comissão processante disciplinar
foi composta por agentes comissionados, ocorrendo violação aos
princípios administrativos elencados no art. 37 da Constituição Federal.
A d. magistrada deu precisa solução à lide, com
bem lançada fundamentação (fls. 508/515 g.n.):
(...)é
evidente
que
uma
Comissão
Processante de Procedimento Administrativo Disciplinar
deve ser composta por servidores públicos ocupantes de
cargos efetivos, justamente como forma de evitar-se
retaliações e perseguições políticas, sob pena de violação
aos
princípios
moralidade
e
impessoalidade
da
Administração Pública previstos no caput do art. 37 da
Constituição Federal.
(...)
Dessa forma, em virtude dos princípios da
1 Art. 215. O processo disciplinar será realizado por uma comissão designada pela
Autoridade Municipal, composta de 3 (três) servidores, devendo ser, no mínimo, um (1) integrante do
Quadro efetivo dos Servidores do Município de Biritiba Mirim e os demais em comissão, de categoria
igual ou superior a do processado."
§1o - A Autoridade Municipal indicará no ato de designação os Membros da Comissão do
processo disciplinar, que será composta pelo Presidente, que dirigirá os trabalhos da comissão, o
Relator e o Membro.
§2o - O Presidente da Comissão designará qualquer dos membros para secretariar os
trabalhos.
§3o - Não poderá participar de Comissão de Sindicância ou de Inquérito cônjuge,
companheiro ou parente do acusado, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3o
(terceiro) grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1019051-71.2017.8.26.0361 - Voto no 18187
4
impessoalidade, da moralidade, e do interesse público, que
regem a Administração Pública (CF, art. 37), bem como dos
princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório, também aplicáveis ao processo administrativo
(CF, art. 5o, LV), não se pode permitir que a comissão
processante seja formada por servidores estáveis de
categoria inferior à requerente e por servidor comissionado
externo e, muito menos, que este último presida os trabalhos
da comissão.
Isso porque, justamente em razão da não
estabilidade do seu vínculo funcional, e por possuírem
cargo de hierarquia inferior, são suscetíveis a pressões e
influências externas, o que compromete a garantia da
imparcialidade da comissão processante. (...).
(...)
Ainda que assim não fosse, e que se
considerasse constitucional o dispositivo do Estatuto dos
Servidores de Biritiba Mirim, tem-se que a requerente possui
cargo de Assistente Social, o qual exige formação superior
em Serviço Social e possui nível hierárquico XIV, com
remuneração de R$ 1.507,771, ao passo, que o presidente
da comissão MARCELO ELIAS BATISTA FERNANDES, ocupa o
cargo de provimento em comissão de Coordenador do
Balcão de Empregos (fls. 55), que possui nível hierárquico
CC5 e remuneração de R$ 1.269,74, sendo certo, ademais,
que possui apenas o Ensino Médio (fls. 52), restando patente
o descumprimento da norma a acarretar a nulidade de
todo o procedimento.
Neste, ponto, aliás, o próprio Município
admite que o Presidente da Comissão não possuía, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1019051-71.2017.8.26.0361 - Voto no 18187
5
época, nível superior, concluído apenas no final do primeiro
semestre de 2018 (fls. 496), data posterior à publicação da
demissão da requerente.
Não
está
aqui
revendo
o
mérito
administrativo, substituindo-se à Administração ou atuando
como instância revisora da decisão administrativa, mas se
reconhecendo
a
ilegalidade
do
procedimento
administrativo disciplinar.
Portanto, sem o devido processo legal, sem o
respeito ao contraditório e à ampla defesa, a medida
adotada pela Administração é nula de pleno direito. Logo,
sob qualquer ângulo que se analise a questão, não há
como prevalecer a demissão da requerente, sendo de rigor
a sua reintegração.
(...)
Ante o exposto, resolvo o mérito na forma do
art. 487, I, do CPC e JULGO PROCEDENTES os pedidos para
declarar a nulidade do processo administrativo disciplinar no
3826/2016 e, por consequência, a Portaria No 413/2017, com
a determinação de reintegração da requerente no cargo
de Assistente Social, assim como para condenar o Município
ao pagamento das verbas salariais devidas desde sua
exoneração até a efetiva reintegração no cargo, de uma
só vez, com incidência de correção monetária pela TR até
25/03/2015 e, após, pelo IPCA-E, desde a data de
vencimento das parcelas, ao passo que os juros de mora
devem ser calculados segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, nos termos do art. 1o da Lei
9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009,
observadas as modificações da Lei 12.703/2012, a partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1019051-71.2017.8.26.0361 - Voto no 18187
6
citação válida.
Condeno a Município ao pagamento das
custas
e
despesas
processuais,
além
de
honorários
advocatícios no mínimo legal sobre o proveito econômico
obtido, observados os parâmetros preconizados art. 85, §3o
e §4o, II, do CPC, a serem devidamente auferidos na fase de
liquidação de sentença, por ser tratar de sentença ilíquida.
(...).
De fato, para preservar os princípios da ampla
defesa e do contraditório, que devem nortear os procedimentos
administrativos, não há possibilidade de a comissão processante ser
composta por servidores em cargos comissionados, tanto menos
pertencentes a uma categoria profissional inferior à da parte acusada.
Como leciona Hely Lopes Meirelles:
“O processo disciplinar deve ser instaurado
por portaria da autoridade competente na qual se descrevam os atos ou
fatos a apurar e se indiquem as infrações a serem punidas, designando-
se desde logo a comissão processante, a ser presidida pelo integrante
mais categorizado. A comissão especial ou permanente há que ser
constituída por funcionário efetivo, de categoria igual ou superior à do
acusado, para que não se quebre o princípio hierárquico, que é o
sustentáculo dessa espécie de processo administrativo” (Direito
Administrativo Brasileiro; Malheiros Editores, 33° edição, págs.
696/697).
No mais, com a reintegração da autora ao cargo
público, não resta dúvidas de que a ré deve lhe pagar toda a remuneração
vencida, desde o desligamento até o retorno ao cargo e com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1019051-71.2017.8.26.0361 - Voto no 18187
7
acréscimos legais, sob pena de enriquecimento sem causa da
Municipalidade.
No tocante à atualização, os juros moratórios e
a correção monetária foram fixados com base em critério compatível
com o Tema 810 STF.
Os honorários advocatícios, por sua vez,
também foram corretamente fixados, com base no art. 85. §§ 3o e 4o, do
CPC.
Assim, de rigor a manutenção da r. sentença de
procedência da ação, por seus bem lançados fundamentos.
Pelo exposto, nega-se provimento à remessa
necessária.

ISABEL COGAN
Relatora